Tribunal: TJDFT
Processo: 0721931-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721931-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Adeilson Pires Barbosa Elias Gomes Borges Nilson Soares de Moraes Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adeilson Pires Barbosa, Elias Gomes Borges e Nilson Soares de Moraes (Id. 36936060) contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0709895-49.2022.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. 1. Recebo emenda à inicial de ID . Anote-se. 2. Trata-se de mandado de segurança impetrado por ADEILSON PIRES BARBOSA e outros contra ato praticado pelo COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CBMDF e do DIRETOR DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no qual pretende seja concedida a LIMINAR TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera pars, com deferimento liminar da segurança pretendida para determinação de ingresso dos Impetrantes no Curso Preparatório de Oficiais Intendentes, turma 2, que se iniciou em 24.06.22, com apresentação dos Militares e com início efetivo em 27.06.22, conforme autorizado pelo art. 79 da Lei 12.086/2009, até decisão final de mérito no presente Mandado de Segurança. Sustenta que o CBMDF trouxe prejuízo à carreira dos Impetrantes, pois violou igualmente o princípio da legalidade, do concurso público e da impessoalidade em prejuízo ao autor quando retirou a aplicação da alínea “b” do inciso I, que deixa claro que 50% (cinquenta por cento) das vagas deveriam ser ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos, prova essa que nunca foi aplicada. A inicial veio instruída com os documentos. É a síntese do necessário. Decido. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de “fundamento relevante”. Os impetrantes insurgem-se contra Edital no48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, referente ao Processo Seletivo para o 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar 2o CPO/BM, pelo critério do mérito intelectual. Ocorre que da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, já que o fato de não constar no edital a exigência de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, não decorre direito líquido e certo de determinar a matrícula do impetrante no curso preparatório. Ao contrário, o deferimento da presente liminar conduziria acesso dos impetrantes à matrícula no curso preparatório sem que se submetessem a qualquer regra de seleção, nem a atual prevista no edital ou a realização das tais provas de caráter classificatório e eliminatório, causando enorme ofensa ao princípio da impessoalidade. O ideal seria, ao meu ver, a anulação do certame, o que foi deferido em sede de liminar na ACP 0704128-30.2022.8.07.0018, todavia, tal decisão foi suspensa pela Instância Superior nos autos da AGI 0715116-67.2022.8.07.0000, ou seja, haveria um óbice intransponível a deliberação nesse sentido na presente via, pois seria uma forma indireta de descumprir decisão da 2a Instância. Além disso, inexiste periculum in mora, pois o curso já teve início em 24/06/2022, ou seja, há quase uma semana atrás. Em face ao exposto, INDEFIRO a medida liminar. 3. Notifiquem-se as autoridades impetradas para que prestem as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 5. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 6. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. CONFIRO A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” (Grifos constantes no original) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 36936060), em síntese, que o Edital no 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT para inscrição no 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – 2o CPO/BM, com procedimento seletivo destinado ao preenchimento de vagas pelo critério de mérito intelectual, contém exigência desarrazoada e desprovida de amparo legal, consubstanciada na necessidade da graduação de Subtenente da ativa para o deferimento da inscrição no aludido curso. Verberam que a palavra “Praça” grafada no caput do art. 79 da Lei no 12.086/2009, que dispõe a respeito dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, não abrange apenas a graduação de Subtenente, afigurando-se ilegítima a negativa de matrícula dos agravantes, que integram o Quadro Geral de Praças na graduação de Segundo-Sargento, no curso preparatório para a finalidade de promoção ao oficialato. Afirmam, ademais, que preenchem todos os pressupostos e requisitos, inclusive os de natureza técnica, para a pretendida progressão na carreira militar, não podendo o Comando da Corporação exigir do candidato critérios adicionais não previstos em lei. Asseveram, por fim, que a aferição do “critério de mérito intelectual” sem a aplicação de prova escrita viola normas de caráter constitucional e infraconstitucional, além de causar ofensa ao princípio da impessoalidade. Requerem, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurada a participação dos recorrentes no aludido curso preparatório, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos autos (Id. 36936067 e Id. 36936068). Foi proferida decisão monocrática (Id. 36959567) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Posteriormente houve a interposição de agravo interno (Id. 37563643), com a reiteração das razões recursais manifestas no agravo de instrumento, inclusive sob a justificativa que os militares em questão estão a frenquentar o curso que teve início em 24 de junho de 2022. O agravado ofereceu contrarrazões (Id. 37810786), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sobreveio a notícia de que a ordem impetrada foi denegada na origem (Id. 38911687 e Id. 38911688) É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença, que denegou a ordem (Id. 134219535 do processo no 0709895-49.2022.8.07.0018). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal da agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal do recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator